Tribunal: STF
Processo: RE 1571980
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (Doc. 7, fl. 2):



    “APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal - Taxa de fiscalização para funcionamento - Estação Rádio Base (ERB) - Coisa julgada - Julgamento anterior de exceção de pré-executividade - Impossibilidade de rediscussão da matéria -Alegada questão prejudicial externa (art. 313, V, a, do CPC) -Reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo STF - Inexistência de efeitos vinculantes das decisões do STF tomadas em causas individuais em que tenha sido declarada a repercussão geral - Instituto que tem cunho meramente negativo, constituindo requisito prévio de admissibilidade do recurso extraordinário - RECURSO DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 11), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, “c” e “d”, da Constituição, CLARO S.A. alega violação aos arts. 21; 22; e 30, da CF/1988, bem como ao art.19º da Lei 9.472/97, na medida em que o acórdão recorrido “reconheceu devida a cobrança pelo ente municipal da Taxa de Licença para Funcionamento, instituída por meio da Lei Municipal nº 886/09, sobre as Estações Rádio Base (ERB)” (Doc. 11, fl. 2).



    Alega que opôs Embargos à Execução contra a cobrança instituída na CDA que instrui a execução fiscal, objetivando a inexigibilidade da cobrança pelo ente municipal, por usurpar a competência privativa da União, ensejando, assim, bitributação. Entretanto, o juízo local, “entendeu que em anterior processo de conhecimento de anulatória fiscal a questão já fora decidida em diversas instâncias, razão pela qual seria inviável a rediscussão da matéria” (Doc. 11, fl. 2). 



    Sustenta que compete à União “legislar sobre telecomunicações, vedando qualquer concorrência ou suplementação no que se refere ao referido setor”. Desse modo, “a legislação municipal em tela não pode incidir sobre matéria de telefonia, pois o ente municipal não tem competência para legislar sobre a atividade de telecomunicações, nem mesmo de forma supletiva” (Doc. 11, fl. 4). 



    Em seguida, o RE foi sobrestado até julgamento final do Tema 919 pelo STF (Doc. 15).



    Em seguida, determinou-se, na origem, o retorno dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação ao Tema 919 do STF (Doc. 27).



    Em nova análise da questão, o juízo local aduziu, relativamente à modulação dos efeitos, que tal matéria “não chegou a ser ventilada no acórdão que julgou o recurso de apelação, pois como mencionado, foi mantida sentença que entendeu pela ocorrência de coisa julgada” (Doc. 29, fl. 4).



    Ato contínuo, CLARO S.A. ratifica o RE anteriormente interposto (Doc. 31).



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 32).



    É o relatório. Decido.



    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso, o acórdão recorrido limita-se a afirmar que a mesma matéria alegada em embargos à execução já foi definitivamente decidida em anterior exceção de pré-executividade, tendo se operado a coisa julgada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente